Tribunal: TJSP
Processo: 2145973-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – I – Decisão agravada que indeferiu tutela antecipada para suspensão de descontos junto ao benefício previdenciário da parte autora, ora agravante – II - Autor

Ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – I – Decisão agravada que indeferiu tutela antecipada para suspensão de descontos junto ao benefício previdenciário da parte autora, ora agravante – II - Autor que nega ter contratado empréstimo consignado com a parte agravada – Inobstante a ausência de certeza quanto à não realização de negócio jurídico entre as partes, não é possível exigir da ora recorrente, a prova de fato negativo, isto é, a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange à contratação do empréstimo consignado em comento – Agravante que realizou o depósito judicial do valor que foi indevidamente disponibilizado em sua conta corrente, relativamente ao contrato sub judice – Inexistência de prejuízo à parte adversa – III - Presentes elementos que evidenciam o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo - Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, cabível a concessão da tutela de urgência, para suspender os descontos sobre o benefício previdenciário da parte agravante, até que sobrevenham maiores elementos de convicção – Ausente devolução imediata de valores, não há risco de irreversibilidade da medida – IV – Para efetivo cumprimento da obrigação, fixa-se, pena de aplicação de multa diária de R$300,00, limitada a um período inicial de 30 dias – Inteligência do art. 537, do NCPC - Decisão reformada – Agravo provido".